Tribunal: TJDFT
Processo: 0024203-37.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024203-37.2012.8.07.0001 RECORRENTE: RADIO EXCELSIOR S/A RECORRIDO: JOSÉ LUCIANO ARANTES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Danos morais. Publicação ofensiva. Valor da indenização. Direito de Resposta. 1 - Publicação que, não se limitando a noticiar fatos ocorridos, utiliza, sem qualquer necessidade, de afirmações difamatórias, com a intenção deliberada de ofender e denegrir a imagem e honra da pessoa, degenerando em uso abusivo da liberdade de imprensa, causa danos morais que devem ser indenizados. 2 - Valor de indenização fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 3 - O direito de resposta se orienta pelo princípio da proporcionalidade, que tem como critérios a adequação e a necessidade da medida. A resposta deve ser hábil a atingir o objetivo almejado, da forma mais eficaz e menos gravosa ao direito fundamental colidente - direito à liberdade de imprensa. 4 - Apelações não providas. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando que os fatos noticiados e criticados em matéria jornalística, incontroversos e reconhecidos pelo Ministério Público, não configuraram juízo de valor depreciativo, nem ofenderam a honra do recorrido, na medida em que foi exercida apenas liberdade de expressão, natural do papel da imprensa como formadora de opinião. Colaciona julgados do STF e do STJ para reforçar sua tese. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos IV, V e IX, e 220, ambos da Constituição Federal, argumentando que o exercício do direito de liberdade de expressão, noticiando fatos verídicos utilizando tom crítico, não configura ato ilícito, passível de indenização. Em suas contrarrazões, o recorrido pede para que as publicações sejam efetuadas em nome do advogado IRINEU DE OLIVEIRA FILHO, OAB/DF 5.119 (ID 16386693 e 16386707). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Sumula do STJ, conforme pode ser observado no seguinte entendimento “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1436993 / SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020), o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). No que tange o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, com relação à suposta violação aos artigos 5o, incisos IV, V e IX e 220, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 739382 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 3/6/2013) - Tema 657, concluiu que “A questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Assim, tendo em vista a ausência de repercussão geral do tema, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Em atenção ao requerimento da recorrida, determino que as publicações sejam efetuadas em nome do advogado IRINEU DE OLIVEIRA FILHO, OAB/DF 5.119. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006